Tribunal: TJBA
Processo: 0503433-63.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503433-63.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Belmiro Oliveira Ferreira e outros (2)

Advogado(s)
:
FRED GEDEON III, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

APELADO: Jean Carlos Sampaio Mendonça e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO SALES CERQUEIRA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OCORRÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE ACABOU POR VITIMAR FATALMENTE
O FILHO
DAS PARTES DEMANDANTES. MOTORISTA DE
RETROESCAVADEIRA
DE PROPRIEDADE DA PRIMEIRA RÉ (
GARRA
), QUE
REALIZOU CONVERSÃO INDEVIDA NA PISTA
ATINGINDO
A MOTOCICLETA DO FILHO DOS AUTORES
. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
CONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL DE QUE O MOTORISTA CAUSADOR DO ACIDENTE NÃO POSSUÍA HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA DIRIGIR A RETROESCAVADEIRA. JUÍZO QUE AINDA CONSIDEROU O FATO DA VÍTIMA TER
INVADIDO A CONTRAMÃO DANDO ENSEJO À CULPA
CONCORRENTE. ATENUANTE DA CULPA DO AGENTE CAUSADOR DO ACIDENTE
.
NEXO DE CAUSALIDADE CLARAMENTE COMPROVADO ENTRE O EVENTO E O DANO CAUSADO. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO O QUE ENSEJARIA O ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ACIDENTE COMPROVADAMENTE CAUSADO PELO VEÍCULO DA PRIMEIRA ACIONADA (
GARRA
), QUE FORA CONTRATADA PELA SEGUNDA ACIONADA (
BCL CONSTRUTORA
), QUE, POR SUA VEZ, FORA CONTRATADA PELO SUPERMERCADO RÉU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ATIVIDADE DE RISCO. INTELIGÊNCIA DO ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO CIVIL.

TEORIA DO RISCO-PROVEITO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM SOPESADOS.
APELO DAS ACIONADAS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de Apelações interpostas pelas partes
R
és
Belmiro Oliveira Ferreira, Garra Terraplanagens e Serviços Ltda e Cencosud Brasil Comercial Ltda

em desfavor da sentença proferida pelo M. M. Juízo
a quo
que, nos autos da
Ação Indenizatória movida por Jean Carlos Sampaio Mendonça e Maria José de Araujo Mendonça
,
que
julgou procedente o pedido autoral no sentido de condenar as partes Rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 75.000,00 (-), a título de danos morais, considerando que tal quantia corresponde à metade do valor indenizatório que seria devido ante a existência de culpa concorrente.

2.
Ocorrência de acidente automobilístico que acabou por vitimar fatalmente
o filho
das partes Demandantes. “Retroescavadeira” de propriedade da primeira Ré (
Garra
), e conduzida por seu preposto, que
fora contratada pela segunda Acionada (
BCL Construtora
), que, por sua vez, fora contratada pelo terceiro Réu (supermercado
Gbarbosa - Cencosud
), que realiz
ou
conversão indevida na pista atingindo
a motocicleta do filho
dos Acionantes.

3
.
Prejudicial de mérito de prescrição aventada pela
s partes
Recorrentes devidamente afastada
pelo juízo
a quo
. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
s Recorrentes
, da mesma forma, rechaçada.

4
.
Conforme explicitado pelo juiz sentenciante,
a
materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas no processo criminal, através da sentença de fls. 95/101, que transitou em julgado conforme certidão de fl. 103, fazendo, também, coisa julgada na presente demanda cível.

5. Nesse contexto,

não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que, foi considerado em âmbito criminal que o acidente que ceifou a vida do filho dos Demandantes
decorreu da
imperícia do motorista da empresa Ré (Garra), ora Primeira Recorrente, posto que o mesmo não possuía habilitação para conduzir a retroescavadeira.

6. Peço vênia para transcrever parte da sentença criminal no que concerne à questão citada: “
No caso dos autos, nota-se que o réu não possuía habilitação para conduzir veículo "retroescavadeira" ou outros congêneres. A cópia da carteira de habilitação acostada aos autos (fl. 32) revela que se tratava de uma habilitação provisória - "permissão", categoria "AB", inadequada para condução do mencionado veículo, nos termos do art.144, caput, da Lei nº 9.503/97 (...
)”.

7. Ainda, o juízo criminal evidenciou a desobediência expressa a leis de trânsito que regulamentam o tráfego daquele tipo de veículo nos seguintes termos expressos: “
Consequentemente, diante de todas as provas até aqui produzidas, é possível inferir que:

(...)
3) o réu manobrava a retroescavadeira em direção a via oposta à obra onde trabalha, sem que houvesse sido colocada qualquer tipo de sinalização, apenas um funcionário da empresa tentava parar o fluxo de veículos, de ambos os lados, com uma espécie de bandeira, contrariando a regra prevista no art. 95, §1º, da Lei nº 9.503/97: na zona urbana e em certos horários; além da falta de sinalização adequada para alertar acerca da conversão, agindo de forma imprudente.”

8. Destarte, as partes Rés que não lograram êxito em desconstituir as alegações autorais, sendo evidente o nexo de causalidade havido entre o evento e o dano causado, sendo evidente a inexistência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou mesmo caso fortuito ou força maior que justificasse o sinistro em voga, o que, apenas assim, ensejaria o rompimento do nexo causal.

9. Assim, em sendo o acidente comprovadamente causado pelo veículo da primeira Acionada (
Garra
)
, que fora subcontratada pela segunda Ré (
BCL
), que, por sua vez, fora contratada pelo
mercado
Demandado (G Brabosa - Ceconsud) para realizar o
serviço de construção da sua Unidade localizada no bairro do Pontal em Ilhéus
, todas as Acionadas respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados, consoante explicitado, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva das Demandadas, conforme já rechaçado.

10
.
Saliente-se que, no caso em voga, aplica-se a r
esponsabilidade objetiva e solidária,
sendo considerada a a
tividade
como sendo
de
r
isco,
ex vi
do art. 927, parágrafo único, Código Civil.

1
1
.
Assim, a responsabilidade objetiva, calcada na teoria do risco, é uma imputação atribuída por lei a determinadas pessoas de ressarcirem os danos provocados por atividades exercidas no seu interesse e sob seu controle, sem que se proceda a qualquer indagação sobre o elemento subjetivo da conduta do agente ou de seus prepostos, bastando a relação de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a situação de risco criada pelo agente.
Imputa-se a obrigação de indenizar a quem conhece e domina a fonte de origem do risco, devendo, em face do interesse social, responder pelas consequências lesivas da sua atividade
. (LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1959. t. II, p. 664).

12.
Assim, diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente d
o mesmo
, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e as empresas
Acionadas
, merecendo que todas respondam perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante
a execução do serviço
.

13.
Pontuo que é irrelevante o fato da empresa Ré,
BLC
, contratada pela
Segunda
Recorrente,
Cencosud,
para efetuar o
serviço de construção de sua Unidade
, ter subcontratado a empresa
Garra
, sendo
o
preposto desta o causador do acidente, haja vista estarem
tod
as empresas atuando em prol do serviço contratado pel
o

mercado Acionado
, sendo despiciendo perquirir se
este
autorizou ou não a subcontratação
.

14.
Ademais, saliento, que
o

Segundo
Recorrente
(
Ceconsud)

tinha responsabilidade pela fiscalização do serviço prestado pela empresa
construtora
, em especial em razão da
ocorrência
comum de subcontratação
de máquinas
por parte d
e
empresas de
construção
.

1
5
.
De logo, esclareço que não se verifica nos autos a hipótese de redução do
quantum
arbitrado, em razão das peculiaridades do caso em análise, algumas já citadas, dentre elas o fato da vítima fatal ter à época do sinistro 19 anos, sendo pessoa jovem, o que agrava o sentimento de perda, o que também precisa ser levado em consideração para a quantificação do dano moral causado.

16.

A indenização
arbitrada mostra-se
proporcional e adequada ao prejuízo suportado, pelo que entendo que o valor
definido pelo juízo
a quo
seja suficiente para mitigar o sofrimento da parte ofendida, atendendo ao caráter pedagógico e preventivo da medida, estando tal quantia pautada nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar o enriquecimento indevido.

17. Danos morais configurados e bem sopesados.

18. Por fim, saliento que descabe o pedido formulado pelo Segundo Recorrente de readequação dos ônus sucumbenciais, uma vez que, em que pese as partes Autoras não tenham
sido contempladas com o montante da
indenização requerido na exordial, foram as partes Demandantes vencedoras na presente ação, estando tal questão pacificada através da
Súmula 326 /STJ, que dispõe: "
na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
"
.

1
9
. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Apelos interpostos pelas partes Acionadas
para manter a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos,
ao passo em que, entendo devida a majoração dos honorários fixados na sentença em 5% (cinco por cento), com fulcro no art. 85, § 11 do CPC,
estando suspensa a exigibilidade da obrigação
aos Primeiros Recorrentes (Belmiro Oliveira Ferreira, Garra Terraplanagens e Serviços Ltda), consoante reza o art. 98, §3º do CPC, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
0503433-63.2016.8.05.0103
, em que são Apelantes,
Belmiro Oliveira Ferreira, Garra Terraplanagens e Serviços Ltda e Cencosud Brasil Comercial Ltda e Apelados Jean Carlos Sampaio Mendonça e Maria José de Araujo Mendonça
.

Acorda
m os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Apelos interpostos pelas partes Acionadas
para manter a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos,
ao passo em que, entendo devida a majoração dos honorários fixados na sentença em 5% (cinco por cento), com fulcro no art. 85, § 11 do CPC,
estando suspensa a exigibilidade da obrigação
aos Primeiros Recorrentes (Belmiro Oliveira Ferreira, Garra Terraplanagens e Serviços Ltda), consoante reza o art. 98, §3º do CPC, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Sala

de

Sessões,

de de
2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA